Tribunal: TJMT
Processo: 0006214-83.2018.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006214-83.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO BORGES DA SILVA - CPF: 053.542.571-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 055.939.651-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANAILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 482.198.781-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos exige, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, indicação de valor e instrução probatória específica para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu,
in casu
.

Recurso provido para afastar a indenização fixada na sentença.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Romario Borges da Silva
e
Luciene Fernandes da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006214-83.2018.8.11.0037 Cód. 214479, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que os condenou pela prática do delito previstos no art. 155, § 4º, II e IV, c/c art. 71, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades pública e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos; 50 (cinquenta) dias-multa e ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma definitiva e solidária.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que
seja afastada a condenação a reparação de danos à vítima
ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente,
a redução do valor fixado
(Id. 136442395).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 136442397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 142851174), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
– Furto qualificado [art. 155, § 4°, inc. II e IV c/c art. 71, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendido afastamento da condenação da indenização à vítima, em razão da inexistência de contraditório, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor – impossibilidade - não há reparos no valor arbitrado pelo magistrado de piso, posto que levou-se em consideração os graves abalos e danos impingidos em face da vítima - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa
quanto à fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que os recorrentes reparem os danos suportados pela vítima com seus atos ilícitos. Requerem, ao final, a exclusão ou a redução do valor arbitrado na sentença condenatória.

Para se reparar os danos decorrentes da infração penal, conforme previsto no art. 387, IV, do CPP, perfilho do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que, além de pedido expresso na inicial acusatória, há a necessidade, ainda, de indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, de forma a viabilizar ao acusado o direito de defesa, com indicação de
quantum
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.

É o que se extrai do seguinte excerto:

“(...) Para a reparação dos danos materiais sofridos, além da necessidade de se respeitar o contraditório e a ampla defesa, com consequente pedido expresso do órgão ministerial na denúncia e debate da matéria na instrução, há precípua necessidade de comprovação da extensão dos eventuais danos, não bastando, para o acolhimento do pleito, a mera alegação da existência de prejuízo sem elementos efetivos a comprová-los”
(STJ - REsp: 1844902 MG 2019/0319158-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 27/11/2019).

Em caso análogo, decidiu esta 3ª Câmara Criminal/TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...) 5. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. PROCEDÊNCIA. PEDIDO FORMAL NA DENÚNCIA. POR OUTRO LADO, INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ (...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in casu), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria”
(N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021).

No caso em apreço, o d. sentenciante fixou a indenização pela reparação de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), baseando-se somente no pedido expresso do Ministério Público ofertado na denúncia, de modo que não houve discussão sobre o valor durante a instrução, inexistindo indicação de valores e respectivas provas.

Considerou o sentenciante que “
ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures
” (Id. 136442384 - Pág. 8).

A vítima, em juízo, asseverou que o foi subtraída de sua conta a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao passo que o magistrado não apresentou indicativo concreto nos autos para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título indenizatório.

Evidente, portanto, que a fixação da indenização em sentença ofende os princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, razão pela qual
acolho o pedido de afastamento da indenização destinada à vítima
, pelos prejuízos porventura sofridos.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso manejado em benefício de Romario Borges da Silva e Luciene Fernandes da Silva, para afastar o valor fixado à título de indenização dos danos à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023